Tribunal: TJSP
Processo: 4002798-44.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Civil e processual. Contrato de compra e venda, com emissão de duplicata. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pelos patronos da ré, no tocante à verba honorária de sucumbência.
Impossibilidade de aplicação do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque o critério da equidade está restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o

Ementa:
Civil e processual. Contrato de compra e venda, com emissão de duplicata. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pelos patronos da ré, no tocante à verba honorária de sucumbência.
Impossibilidade de aplicação do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque o critério da equidade está restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se configura na presente demanda.
Remuneração do trabalho dos advogados com base no valor da causa, ora arbitrado no percentual de 10% (vinte por cento), ponderando-se os elementos do caso concreto e as diretrizes do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.